Tribunal: TJSP
Processo: 2070979-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Gratuidade da Justiça - No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução percentual de despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Gratuidade da Justiça - No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), podendo o juiz indeferir ou revogar o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que é o caso dos recorrentes – Observância da Súmula 481 do STJ – Não comprovação da impossibilidade das empresas de custear ações de menor valor - Pessoas físicas com considerável patrimônio do qual devem dispor para o custeio das despesas judiciais não fazendo jus ao benefícios - Recurso desprovido.